Tribunal: TJPA
Processo: 0800846-22.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10372 - Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2020-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800846-22.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: CISLENE PEREIRA ALVES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. CONCURSO PÚBLICO C-204 SUSIPE. ENTREGA DE CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS DA JUSTIÇA FEDERAL JUNTAMENTE COM A FICHA DE INFORMAÇÕES PESSOAIS - FIC. REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA ANTECIPADA DEMONSTRADOS EVIDENCIADOS.

1-
Decisão agravada determina a reintegração da candidata no concurso C-204, para que prossiga nas demais fases do certame, a fim de realizar as etapas subsequentes, até que seja solvida a controvérsia.

2-
Os autos demonstram que a Administração não comprova que a candidata deixou de entregar a documentação exigida, pois, ao receber os envelopes, não conferiu a documentação e nem emitiu recibo para a candidata;

4-
Não há como transferir para o candidato a responsabilidade de fazer prova do conteúdo do envelope entregue e não conferido de imediato, ou em momento posterior, com a devida publicidade do ato;

5-
A ausência de disponibilização de recibo ou protocolo de entrega de documentos impossibilita a verificação e a comprovação, pelo candidato, do efetivo recebimento, pela banca examinadora, da documentação entregue, configurando, assim, falha na organização do concurso que não pode ser imputada ao candidato.

6-
A probabilidade do direito e o perigo na demora militam em prol do Agravado, pois sua exclusão do certame, nesta fase, poderia comprometer o resultado útil do processo, caso o julgamento do mérito seja a favor do candidato;

7-
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento
, mantendo a eficácia da decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Belém (PA),
01
de junho de 2020.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
com pedido de efeito suspensivo
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, devidamente representado por procuradores nos autos, com fulcro nos art. 1.015 e ss., do Código de Processo Civil/2015, contra decisão exarada pelo douto juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 0808990-32.2019.8.14.0028, interposta por
CISLENE PEREIRA ALVES
contra a
SUPERINTEDÊNCIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO PARÁ - SUSIPE,
tendo como interessado o ora agravante, deferiu a tutela antecipada para manutenção da autora no concurso.

Em síntese, na exordial relatou a autora que juntou toda a documentação exigida, nos termos do edital, para a etapa de investigação social do concurso promovido pelo ente Réu, no entanto, mesmo assim, a instituição organizadora do certame não o aprovou na etapa mencionada. Destaca que o edital previa que a documentação deveria ser encaminhada ao endereço declinado em que tenha a sua conferência no momento da entrega.

Em razão de entender que sua reprovação na etapa fora arbitrária, especialmente porque considera ter cumprido com a liturgia do ato, ajuizou esta ação com pedido liminar para prosseguir nas fases subsequentes do certame.

O juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência, determinando o retorno da autora ao certame, para que possa seguir nas etapas subsequentes até que solvida a controvérsia vertida nesta ação, sob pena de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada a 30 dias.

Irresignado o Estado do Pará interpôs o presente agravo de instrumento
, alegando em síntese, que não se trataria de prova impossível ao agravado a comprovação da entrega do documento, pois bastaria à agravada solicitar cópia integral dos documentos entregues à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP), antiga SUSIPE, e verificar a existência ou não do documento exigido.

Ressaltou que, não se está atribuindo à agravada má-fé no dizer que entregou a documentação exigida, porém que poderia ter havido uma confusão da candidata que não pode levar a conclusão que a Administração Pública foi negligente na conferência ou que intencionou prejudicar a agravada não é admissível sem nenhum elemento probatório constante nos autos.

Salienta ainda, que não há elemento probatório algum que indique violação do dever de lisura, de maneira que esse entendimento apenas pode ser atribuído à presunção de veracidade da alegação da agravada, em total inversão do princípio da presunção de veracidade do ato administrativo.

Requereu ao final, a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo conhecimento e provimento, com a reforma em definitivo da decisão recorrida.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em sede de cognição sumária indeferi o
pedido de efeito suspensivo (Id. 2748912).

Ausente contrarrazões.

O Ministério Público, nesta instância, se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos, conheço do recurso e passo à análise da matéria devolvida.

Inicialmente, pontuou que o agravo de instrumento se presta à análise dos requisitos necessários à antecipação da tutela; não cabendo, neste recurso, a análise do mérito da ação principal.

O agravante alega que o direito do agravado não se configura ante o descumprimento da norma editalícia, sendo eliminada do concurso na etapa da investigação de antecedentes pessoais, pois não foi recomendada em razão da falta da entrega de documento indispensável, qual seja, a certidão de antecedentes criminais da Justiça Federal junto a Ficha de Informações Confidenciais - FIC, conforme determinado no item 17.4.1 do edital, segundo o qual:

17.4.1 O candidato deverá apresentar, em momento definido em Edital de convocação específico, os originais dos seguintes documentos, todos indispensáveis ao prosseguimento no certame: I – certidão de antecedentes criminais, das cidades da Jurisdição onde reside e onde residiu nos últimos 5 (cinco) anos;

A agravada, por sua vez, alega que entregou todos os documentos solicitados, inclusive a referida certidão, porém não lhe foi entregue qualquer recibo, nem foi feita a conferência da documentação no ato de entrega.

Extrai-se, dos autos de origem que a agravada foi desclassificado do Concurso C-204/SUSIPE na etapa de investigação de antecedentes por ausência da certidão de antecedentes criminais da Justiça Federal junto a Ficha de Informações Confidenciais – FIC. O recurso administrativo foi inde ferido, sob fundamento de descumprimento do item 17.4 do edital nº 01/2018.

Em que pese a alegação sobre o descumprimento da norma do edital, firmada no parecer da Comissão do Concurso de que a agravada não teria entregue a documentação, o agravante não traz, aos autos, elementos que comprovem a desídia do candidato; não se desincumbindo do ônus de provar quais documentos teria recebido, o que, certamente, lhe seria fácil demonstrar, pois à Administração cabe a publicidade de todos os seus atos.

A ausência de disponibilização de recibo ou protocolo de entrega de documentos impossibilita a verificação e a comprovação, pelo candidato, do efetivo recebimento, pela banca examinadora, da documentação entregue, configurando, assim, falha na organização do concurso que não pode ser imputada ao candidato.

Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS VIA SISTEMA INFORMATIZADO. NÃO RECEBIMENTO PELA BANCA EXAMINADORA. AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE RECIBO OU PROTOCOLO DE ENTREGA. FALHA NA ORGANIZAÇÃO DO CONCURSO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. ILEGALIDADE. 1. A ausência de disponibilização de recibo ou protocolo de entrega impossibilita a verificação e a comprovação, pelo candidato, do efetivo recebimento, pela banca examinadora, da documentação enviada via sistema informatizado, configurando, assim, falha na organização do concurso que não pode ser imputada ao candidato. 2. Nessas circunstâncias, a eliminação do candidato do certame após a aprovação em todas as fases anteriores, tão somente, em razão do não recebimento, pela banca examinadora, de documentos enviados via sistema informatizado, configura excesso de formalidade que afronta o princípio da razoabilidade. 3. Concedeu-se parcialmente a segurança. (TJ-DF 07127523020198070000 DF 0712752-30.2019.8.07.0000, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 10/12/2019, Conselho Especial, Data de Publicação: Publicado no PJe : 11/12/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. ANÁLISE CURRICULAR. FALHA NA ORGANIZAÇÃO DO CONCURSO.
ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO POR NÃO APRESENTAR DOCUMENTO PREVISTO NO EDITAL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA SESSÃO DE ABERTURA DE ENVELOPES. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA ISONOMIA.
SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. No vertente caso, o Impetrante sustenta ter direito líquido e certo a participar das demais fases do processo seletivo simplificado para contratação temporária de servidores de nível médio do IAPEN, uma vez que, alegadamente, apresentou toda a documentação exigida pelo Edital SGA/IAPEN Nº 001. 2. O edital do concurso público tem importância fundamental, porquanto estabelece as regras que disciplinam o certame, havendo obrigatoriedade na sua observância, sem possibilidade de derrogação. Assim, o edital é a lei de regência da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o candidato, que não pode ser violada sob pena de ofensa aos princípios da isonomia e legalidade. 3. Sem desconhecer a força vinculante do edital, as suas regras devem estar alinhadas aos parâmetros constitucionais, sobremaneira no que tange aos princípios basilares da Administração Pública. Do contrário, poderá o Judiciário ser chamado a intervir nas relações jurídicas travadas entre o Poder Público e os administrados para restabelecer a eficácia dessas normas constitucionais.
4. Houve uma indubitável falha a prejudicar lisura do procedimento, levando em consideração que o edital de abertura, em obediência aos princípios da publicidade e isonomia, deveria ter previsto a abertura dos envelopes em sessão pública, aberta a todos os interessados, onde pudessem fiscalizar a eliminação dos candidatos que eventualmente não trouxeram os documentos exigidos pela Comissão Organizadora do Processo Seletivo.
5. De toda sorte, o princípio da publicidade restou vulnerado, visto que, sem qualquer fiscalização, os envelopes foram abertos, eliminando-se os candidatos que supostamente não apresentaram a documentação exigida pelo edital. E, de igual maneira, a isonomia não foi contemplada no caso concreto, tendo em vista que o Impetrante, pela impossibilidade fática de acompanhar a avaliação dos seus documentos, não teve o mesmo tratamento do que os candidatos aprovados na fase de análise curricular. 6. Segurança parcialmente concedida.

(TJ-AC - MS: 10019157320178010000 AC 1001915-73.2017.8.01.0000, Relator: Cezarinete Angelim, Data de Julgamento: 23/02/2018, Tribunal Pleno Jurisdicional, Data de Publicação: 28/02/2018)

APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CANDIDATA ELIMINADA DE CONCURSO PÚBLICO SOB A ALEGAÇÃO DE NÃO ENTREGA DE EXAME MÉDICO SOLICITADO. COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DO EXAME EM TEMPO HÁBIL PARA A ENTREGA. EVIDÊNCIAS DE EXTRAVIO DE EXAMES PELA BANCA EXAMINADORA. 1 - A autora/apelada obteve aprovação na 1ª fase do concurso público para provimento do cargo de agente penitenciário, referente à prova de conhecimentos gerais, promovido pela Secretaria do Planejamento e pela Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado do Ceará, regulado pelo edital nº 29/2011, de 1º de setembro de 2009. No entanto, fora eliminada na 2ª fase da seleção, inspeção de saúde, sob a alegação, da banca examinadora, de ausência da apresentação do exame de hepatite C, exigência contida no edital de abertura do certame. 2 - Registre-se que competia à organizadora do concurso conferir os exames entregues, consoante o disposto no item 2.4, letra d do Comunicado nº 095/2011-CEV/UECE.
Cabia ao Estado do Ceará demonstrar que deixou de receber o referido exame, porque lhe era mais fácil comprovar esse fato (mesmo porque, repita-se, cabe à Administração, jungida que é ao princípio da publicidade, documentar todos seus atos) do que a autora provar o extravio do exame.
3 - Os exames médicos solicitados no edital de abertura do certame deveriam ser apresentados à banca examinadora no dia 17 de dezembro de 2011, conforme documento de fl. 40. Pelo que se extrai do documento de fl. 30, a candidata apelada realizou o exame em questão no dia 13 de dezembro de 2011, o que traz evidências da entrega do resultado no tempo devido; e, somado às fortes suspeitas de extravio, feriria os princípios da razoabilidade e da legalidade a reforma da sentença que julgou procedente o pedido. 4- APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. ACÓRDÃO: Acordam os integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por uma de suas turmas julgadoras, à unanimidade, em conhecer da apelação, para negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do relator, parte integrante deste. Fortaleza, 22 de fevereiro de 2016 Antônio Abelardo Benevides Moraes Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR WASHINGTON LUIS BEZERRA DE ARAUJO Relator

(TJ-CE - APL: 01387355120128060001 CE 0138735-51.2012.8.06.0001, Relator: WASHINGTON LUIS BEZERRA DE ARAUJO, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/02/2016)

Nessa toada, considerando a norma expressa no art. 3º, do edital n° 17/2018 – SEAD/SUSIPE, de 18 de junho de 2018, no sentido de que: “I - O envelope, com os documentos previstos no item 17 do Edital de Abertura, deverá ser entregue lacrado e devidamente identificados com nome, cargo e número de inscrição do candidato. II - Não haverá conferência da documentação no momento da entrega, cabendo ao candidato a entrega da documentação conforme disposto no item 17 do Edital de Abertura.” entendo que o Agravante assumiu o risco de situações como a dos autos viessem a ocorrer, não havendo como transferir
para o candidato a responsabilidade de fazer prova do conteúdo do envelope entregue e não conferido de imediato, ou em momento posterior, com a devida publicidade do ato
.

Desse modo, em análise não exauriente do mérito da ação originária, mas tão somente atenta aos requisitos exigidos à concessão da liminar, pois é o mister que me cabe neste recurso, forte nas razões delineadas, entendo configurada a probabilidade do direito da agravada de ser reinserido no certame.

Do mesmo modo, digo quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois a eliminação retiraria de vez o candidato do concurso, o que tornaria difícil de ser reparado posteriormente e comprometeria os efeitos da decisão.

Pelo exposto
, conheço e nego provimento ao agravo de instrumento, mantendo a eficácia da decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA),
01
de junho de 2020.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 10/06/2020